Tribunal: TJBA
Processo: 8005246-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005246-46.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, EDUARDO AZEVEDO SERGIO

APELADO: GRACA MARIA SILVEIRA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO
NÃO
PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, VIII, e 14.

A instituição financeira não se desincumb
iu
do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresent
ou
elementos técnicos idôneos capazes de comprovar a efetiva manifestação de vontade da autora na contratação eletrônica.

A ausência de registros de biometria facial, geolocalização, logs de acesso, IP do dispositivo utilizado, gravações ou qualquer outro elemento de autenticação fragiliza a alegação de regularidade da contratação digital.

As peculiaridades do caso reforçam a plausibilidade da fraude, especialmente diante da contratação simultânea de dois empréstimos consignados de elevado valor vinculados a benefícios previdenciários de natureza alimentar.

A autora demonstr
ou
desconhecimento da conta bancária aberta em seu nome junto à instituição financeira, bem como a transferência imediata dos valores dos empréstimos via PIX para terceiros estranhos à relação jurídica.

A fraude praticada por terceiros configura fortuito interno inerente à atividade bancária, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pela consumidora, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não há comprovação de engano justificável apto a afastar a incidência da norma consumerista.

Os descontos indevidos realizados sobre benefícios previdenciários de natureza alimentar percebidos por pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, ultrapassando o mero dissabor cotidiano.

A gravidade da fraude, a abertura indevida de conta bancária, a contratação simultânea de dois empréstimos e o comprometimento substancial da renda da autora justificam a majoração da indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00
se
mostra mais adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Recurso da autora provido. Recurso da instituição financeira
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8005246-46.2025.8.05.0001
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - GRACA MARIA SILVEIRA MACHADO e BANCO AGIPLAN S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambas as Apelações Cíveis,
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela parte autora e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pel
a

ré
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11